Tribunal: TJPA
Processo: 0811636-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811636-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ROSENI MARIA SOUSA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

SOB O FUNDAMENTO DE QUE O RECURSO CABÍVEL SERIA O DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática objeto do presente Agravo Interno seguiu o entendimento do STJ de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação (REsp 1855034/PA).

2.

Ainda que o juízo
a quo
tenha nomeado o ato como “decisão interlocutória”, o seu conteúdo é nitidamente de sentença, já que determinou o arquivamento dos autos após a expedição dos ofícios requisitórios na modalidade RPV.

3.

Ressalta-se ser incabível o reconhecimento de erro escusável a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição do Agravo de Instrumento se deu posteriormente ao julgamento do REsp 1855034/PA, o que afasta a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento.

Consta dos autos que o Estado do Pará interpôs o referido recurso contra decisão de primeiro grau que homologou o cálculo do contador do juízo e determinou a expedição de ofícios requisitórios, na modalidade RPV, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Em decisão monocrática de ID 4278383 não conheci do Agravo de Instrumento por entender que não havia dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, uma vez que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Apelação é o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV, declarando extinta a execução.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo que sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz extingue a execução (art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil), e que esta continua em curso até que seja reconhecida a satisfação do crédito (art. 924, inciso II), de modo que a decisão objeto do Agravo de Instrumento possuiria natureza interlocutória.

Afirma que este Tribunal de Justiça tem apresentado posições oscilantes quanto ao recurso cabível em face da sentença ou decisão que homologa os valores em cumprimento de sentença e que o próprio juízo prolatar do
decisum
nomeou o ato como “decisão interlocutória”, e não como “sentença”.

Sustenta que o conceito de “dúvida objetiva” para aplicação do princípio da fungibilidade pode ser relativizado quando o equívoco na interposição do recurso decorrer da prática de ato do próprio julgador.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada e se conheça do Agravo de Instrumento, ou, subsidiariamente, se aplique o princípio da fungibilidade ao caso.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não se manifestou sobre o recurso (ID 4861155).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário por videoconferência.

VOTO

Recebo o presente Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo do Estado do Pará é a reforma da decisão monocrática que não conheceu do seu Agravo de Instrumento sob o fundamento de que o recurso cabível seria o de Apelação.

Inicialmente, cabe esclarecer que esta Egrégia Corte vinha seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o recurso cabível contra as decisões que julgam os pedidos de cumprimento de sentença, sem extinguir o processo de execução, é o Agravo de Instrumento, sendo impossível conhecer a Apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro
[1]
.

Não obstante, o STJ deu provimento ao Recurso Especial nº 1855034, interposto pelo Estado do Pará, consignando o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação
.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3.
A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV)
, sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020)

No presente caso, o
decisum
objeto do Agravo de Instrumento homologou o cálculo do contador do juízo, determinando a expedição dos ofícios requisitórios na modalidade RPV e o arquivamento dos autos (ID 4039634).

Ainda que o juízo
a quo
tenha nomeado o ato como “decisão interlocutória”, o seu conteúdo é nitidamente de sentença, já que põe fim à execução, de modo que o recurso cabível era a Apelação, na esteira do precedente do STJ.

Ademais, ressalta-se ser incabível o reconhecimento de erro escusável a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese dos autos, uma vez que a interposição do Agravo de Instrumento se deu posteriormente ao julgamento do REsp 1855034/PA, o que afasta a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019.

Belém, 31/08/2021